Tribunal: STF
Processo: AI 711603
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto
   constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não
   supre o prequestionamento.
II - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a
   incidência da Súmula 280 do STF.
III - Para dissentir da
   conclusão a que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo regimental
   improvido.